Tribunal: TJBA
Processo: 0027379-76.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0027379-76.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Valmir dos Santos Ribeiro

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA, LEONARDO MIRANDA, CAIO THEODOROVIZ ISAAC

IMPETRADO: Governador do Estado da Bahia e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR REJEITADA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1/TJBA). CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por policial militar com o objetivo de ver reconhecido o direito à percepção do auxílio-transporte, no valor de R$ 500,00 mensais, a ser pago pela Administração Estadual. Foram suscitadas preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Comandante-Geral da Polícia Militar. No mérito, buscou-se o pagamento da verba com base na legislação estadual pertinente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se são legítimas as autoridades apontadas como coatoras — o Secretário da Administração e o Comandante-Geral da Polícia Militar;

(ii) definir se o impetrante possui direito líquido e certo ao recebimento do auxílio-transporte, à luz da tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000;

(iii) determinar o período e a forma de pagamento do benefício, observadas as Súmulas 269 e 271 do STF e os critérios de atualização monetária fixados pelo STF e pela EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Secretário da Administração é parte legítima para figurar no polo passivo, pois lhe compete estabelecer diretrizes e propor normas de administração geral, coordenando a execução de atividades relativas à gestão de recursos humanos (Decreto Estadual nº 16.106/2009, art. 2º, II).

O Comandante-Geral da Polícia Militar também é parte legítima, porquanto o cumprimento da obrigação de pagar o auxílio-transporte exige atos administrativos inseridos no âmbito de suas atribuições funcionais.

A jurisprudência vinculante do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, firmada no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), reconheceu o direito dos policiais militares ao auxílio-transporte, aplicando-se, até a vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, o regramento previsto no art. 3º, caput e §§ 1º a 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/1997.

O valor do benefício deve ser calculado com base no número de deslocamentos diários em transporte coletivo, no número de dias de comparecimento ao serviço e na tarifa oficial vigente, sendo indevido o pagamento do valor fixo de R$ 500,00 pleiteado na inicial.

Em respeito às Súmulas 269 e 271 do STF, a concessão da segurança produz efeitos financeiros apenas a partir da data da impetração do mandado, não abrangendo períodos pretéritos.

Os critérios de atualização monetária e juros moratórios seguem o entendimento fixado pelo STF no RE nº 870.947/SE até 08/12/2021 (IPCA-E e juros da poupança), e, a partir de 09/12/2021, aplicam-se, uma única vez, os índices da taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021. Após a expedição dos requisitórios, observam-se as disposições da EC nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO

Segurança parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 927, III; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º, §§ 1º a 4º; Decreto Estadual nº 16.106/2009, art. 2º, II; Decreto Estadual nº 18.825/2019; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, DJe 06.11.2020; STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 0027
379-76
.2015.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante,
Valmir dos Santos Ribeiro
, e, como impetrados, o Secretário da Administração do Estado da Bahia e o
Comandante Geral da Polícia Militar
do Estado da Bahia.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, por maioria,
rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
, no mérito, conceder parcialmente a segurança vindicada, na esteira do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06